Tribunal: TJES
Processo: 5004222-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004222-92.2021.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - SINTUFES

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO QUE TRATA DA NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. ÚNICA MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. NULIDADE QUE SOMENTE ABARCA O CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 1.013 do Código de Processo Civil trata da extensão do efeito devolutivo recursal, sendo certo que somente é devolvido ao tribunal a análise das matérias impugnadas pelo recorrente.

2.
No citado recurso de apelação nº 0032139-51.2011.8.08.0024, a impugnação da Unimed somente devolveu a este Tribunal a questão relativa à ausência de perda do objeto da reconvenção e da necessidade de prosseguimento do pleito nela apresentado.

3.
Contra o capítulo da sentença que tratou da perda do objeto da ação principal, com sua extinção na forma do art. 485, inc. VI, do CPC/2015, não foi apresentado recurso de apelação, já tendo tal capítulo transitado em julgado.

4.
Conforme orientação que podemos extrair da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dúvida sobre o comando adotado na parte dispositiva da decisão deve ser aplicado o entendimento decorrente da fundamentação contida no julgado, sempre obedecendo os limites exigidos do julgador.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator designado.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004222-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NA UNIV FED DO ESP SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004222-92.2021.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - SINTUFES

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 1488876, através da qual o magistrado
a quo
adotou o entendimento de que o recurso de apelação teria anulado toda a sentença, com o retorno dos autos para julgamento tanto da ação principal quanto da reconvenção.

Em sua petição de recurso de ID 1488864, a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo, basicamente, que: 1) a apelação interposta somente pleiteou o prosseguimento da reconvenção; 2) a decisão judicial deve ser interpretada de maneira sistemática conforme previsão do art. 489, §3º do CPC, e; 3) o capítulo da sentença que extinguiu a ação principal não foi impugnada por nenhum recurso, tendo transitado em julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004222-92.2021.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - SINTUFES

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento manejado pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, haja vista estar inconformado com a r. decisão ID. 1488876, através da qual o magistrado
a quo
adotou o entendimento de que o recurso de apelação teria anulado toda a sentença, com o retorno dos autos para julgamento tanto da ação principal quanto da reconvenção.

Em sua petição de recurso de ID 1488864, a Agravante sustenta a reforma do pronunciamento judicial supracitado, defendendo basicamente que: 1) a apelação interposta somente pleiteou o prosseguimento da reconvenção; 2) a decisão judicial deve ser interpretada de maneira sistemática conforme previsão do art. 489, §3º do CPC, e; 3) o capítulo da sentença que extinguiu a ação principal não foi impugnada por nenhum recurso, tendo transitado em julgado.

Conforme se depreende da análise dos autos, foi ajuizada na origem demanda pelo
Sindicato dos Trabalhadores na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo – SINTUFES, visando o reconhecimento da abusividade do reajuste anual do contrato proposto para 16% (dezesseis por cento), além da determinação de que a Requerida se abstivesse de rescindir o contrato sem a anuência da Requerente.

Por sua vez a Unimed apresentou Reconvenção pretendendo a condenação ao pagamento das faturas do período com base nos cálculos atuariais, com reajuste de 21,93% (vinte e um vírgula noventa e três por cento), além dos reajustes anuais apurados nas datas de aniversário do contrato, com acréscimo de juros mensais de 1% (um por cento), correção monetária pelo INPC-IBGE e multa contratual de 10% (dez por cento) nos termos do art. 64, parágrafo único do contrato.

Contudo, em audiência realizada no dia 06 de março de 2017, o MM. Juiz observando que o contrato objeto da presente demanda tinha sido extinto, reconheceu a perda do objeto da ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inc. VI, do CPC.

Contra tal sentença foi apresentado o recurso de apelação pela Unimed, através da qual foi reconhecido que a extinção da ação principal não obsta o prosseguimento da reconvenção, sendo determinado o retorno dos autos para o prosseguimento do feito. Segue ementa do acórdão desta Egrégia Quarta Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EXAURIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A solução para a questão apresentada na reconvenção ainda não possui um desfecho definitivo, não havendo razão para atribuir a perda do objeto da demanda ao pedido reconvencional, com base no reconhecimento de que o contrato de prestação de serviços médicos foi extinto, já que o reajuste aplicável ao período de 2010/2011, não foi estabelecido de forma definitiva neste processo.

2. A extinção da ação principal não obsta o prosseguimento da demanda reconvencional, devido à autonomia existente entre as demandas, na forma do art. 343, § 2º do CPC/2015 .

3. O Superior Tribunal de Justiça se pronuncia no mesmo sentido de que a extinção da demanda principal não obsta o prosseguimento da demanda reconvencional, diante da autonomia entre as ações.

4. Verifico que o juízo a quo não exauriu sua prestação jurisdicional, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno de processo à instância originária para prosseguimento do feito.

5. Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 024110321395, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

O art. 1.013 do Código de Processo Civil trata da extensão do efeito devolutivo recursal, sendo certo que somente é devolvido ao tribunal a análise das matérias impugnadas pelo recorrente.
In verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

No citado recurso de apelação nº 0032139-51.2011.8.08.0024, a impugnação da Unimed somente devolveu a este Tribunal questão relativa à ausência de perda do objeto da reconvenção e da necessidade de prosseguimento do pleito nela apresentado.

Dessa forma, ao ser reconhecido na apelação que “
a extinção da ação principal não obsta o prosseguimento da demanda reconvencional, devido à autonomia existente entre as demandas, na forma do art. 343, § 2º do CPC/2015
” resta claro que somente estaria sendo tratada questão relativa ao prosseguimento da demanda reconvencional.

Não poderia ser outra a conclusão, uma vez que contra o capítulo da sentença que tratou da
perda do objeto da ação principal, com sua extinção na forma do art. 485, inc. VI, do CPC/2015, não foi apresentado recurso de apelação, já tendo tal capítulo transitado em julgado.

Ademais, conforme orientação que podemos extrair da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dúvida sobre o comando adotado na parte dispositiva da decisão deve ser aplicado o entendimento decorrente da fundamentação contida no julgado, sempre obedecendo os limites exigidos do julgador. Ilustrando:

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. EXEGESE. CRITÉRIOS. PENHORA. MEDIDAS TENDENTES À DEVOLUÇÃO DO BEM CONSTRITO. ADOÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRAZO. CONTAGEM.

1.
Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, de acordo com o pedido formulado no processo
.[...](REsp n. 1.149.575/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 11/10/2012.)

Logo, como a apelação somente tratou do prosseguimento do feito em relação ao pleito reconvencional, deve ser reconhecido que somente foi declarada a nulidade da sentença quanto ao capítulo que tratou da reconvenção, não abarcando a ação principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
determinando que somente a reconvenção tenha prosseguimento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004222-92.2021.8.08.0000

AGVTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGVDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - SINTUFES

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO QUE TRATA DA NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO. ÚNICA MATÉRIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. NULIDADE QUE SOMENTE ABARCA O CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 1.013 do Código de Processo Civil trata da extensão do efeito devolutivo recursal, sendo certo que somente é devolvido ao tribunal a análise das matérias impugnadas pelo recorrente.

2.
No citado recurso de apelação nº 0032139-51.2011.8.08.0024, a impugnação da Unimed somente devolveu a este Tribunal a questão relativa à ausência de perda do objeto da reconvenção e da necessidade de prosseguimento do pleito nela apresentado.

3.
Contra o capítulo da sentença que tratou da perda do objeto da ação principal, com sua extinção na forma do art. 485, inc. VI, do CPC/2015, não foi apresentado recurso de apelação, já tendo tal capítulo transitado em julgado.

4.
Conforme orientação que podemos extrair da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dúvida sobre o comando adotado na parte dispositiva da decisão deve ser aplicado o entendimento decorrente da fundamentação contida no julgado, sempre obedecendo os limites exigidos do julgador.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator designado.

Vitória (ES),

de

de

2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.